Tribunal: TJMT
Processo: 0005527-62.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005527-62.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 042.918.291-08 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ERICA MONTEIRO BARROS GALVAO DOS REIS - CPF: 027.561.831-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 042.918.291-08 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS DESCRITAS NA DENÚNCIA –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CABIMENTO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE – CONSIDERAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, estando demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a condenação do agente por todos os delitos descritos na denúncia.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, para a exasperação das penas basilares, demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução destas ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção dos crimes.

Conforme o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, a análise das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade não tem relação com a vida criminal do acusado, pois o histórico criminal já é utilizado para aferir a circunstância judicial dos antecedentes e a eventual reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Adilson Nunes de Oliveira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 0005527-62.2019.8.11.0008, código 155057, que condenou o acusado pela prática da infração penal prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime semiaberto, além de absolvê-lo da imputação referente ao crime descrito do art. 147 do Código Penal.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, ao fundamento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis. Ademais, aduziu que a pena aplicada deve ser diminuída (Id. 76427982).

Por sua vez, o Ministério Público postulou a condenação do réu também pelo crime de ameaça, aduzindo que o conjunto probatório coligido ao feito demonstra a prática de todos os delitos descritos na exordial acusatória (Ids. 76427987 e 76427988.

Tanto a defesa quanto o Ministério Público apresentaram contrarrazões e rebateram os argumentos trazidos pela parte contrária (Ids. 76427989, 76427990 e 76427991).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso da acusação (Id. 81171512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Conforme a narrativa constante na exordial acusatória, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, porque no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 9h48min, na residência localizada na Rua dos Bandeirantes, n. 37, Bairro Jardim Elite, no município de Barra do Bugres/MT, ele ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à sua antiga companheira Erica Monteiro Barros Galvão dos Reis, além de ter descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da referida vítima.

Regularmente processado, o réu foi condenado pela prática da infração penal prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe o magistrado a pena de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime semiaberto, e absolvido da imputação referente ao crime descrito do art. 147 do Código Penal.

Irresignada com a decisão, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, ao fundamento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis. Ademais, aduziu que a pena aplicada deve ser diminuída.

Por sua vez, o Ministério Público postulou a condenação do réu também pelo crime de ameaça, aduzindo que o conjunto probatório coligido ao feito demonstra a prática de todos os delitos descritos na exordial acusatória.

Tecida essa breve síntese processual, passo a analisar os argumentos dos recorrentes e, ao fazê-lo, concluo que a condenação do acusado pelos dois delitos que lhe foram imputados é medida que se impõe, já que o acervo probatório se mostra totalmente desfavorável a ele, trazendo a certeza de sua responsabilidade penal.

A materialidade dos delitos foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo boletim de ocorrência (Id. 76419080, pp. 1-3), além da prova testemunhal.

No que tange à autoria, observo que se encontra evidenciada pelas firmes e coerentes declarações da vítima ainda em sede de inquérito policial, momento em que narrou como os fatos se deram, permitindo que se extraísse de suas declarações a certeza de que o réu realmente praticou as infrações penais, na forma delineada na denúncia. Veja-se:

“...QUE no dia 29/07/2019 Adilson descumpriu a medida protetiva e a declarante compareceu nesta delegacia de polícia, registrou o BO 2019.223808 e foi ouvida em termo de declarações; QUE na data de hoje (11/08/2019), por volta das 03h00min, quando ambos chegaram da Expoagro, Adilson pegou uma faca e disse que iria matar a declarante; QUE em seguida ele saiu e por volta das 03h00min, Adilson retornou e ficou tentando arrombar a porta da casa; QUE então a declarante acionou a polícia; QUE Adilson é usuário de drogas e no momento em que ameaçou a declarante ele estava bêbado; QUE Adilson nunca obedece as medidas protetivas e só dará sossego para a declarante se ficar preso; QUE deseja representar criminalmente em desfavor de ADILSON NUNES DE OLIVEIRA pelo crime de AMEAÇA...”
(termo de declarações, Id. 76419081, p. 2)
.

Corroborando as declarações da vítima, os policiais militares Juliano Marcio Andrade Batista e Rodrigo Araújo Martins, que atenderam à ocorrência, em juízo, ao narrarem o modo como foi realizada a prisão do acusado, deixaram claro que ele realmente descumpriu a medida protetiva e ameaçou a vítima, tanto que foi preso em flagrante delito no interior da residência da ofendida:

“...A vítima tinha acionado a gente, falando que o Adilson tinha ameaçado ela né, a gente foi até no local, ele estava na residência, a gente deteve ele e conduziu ele para a delegacia, uns dias antes ele tinha até agredido ela, nós fomos no local, mas não tínhamos detido ele porque ele tinha evadido do local, aí nesse dia que fomos lá a gente encontrou ele lá, não pegamos ele com a faca não, eu cheguei a conversar com a vítima, ela falou que ele foi lá e ameaçou ela com uma faca, ameaçou ela, agora não me recordo da faca, porque teve uma ocorrência que a gente atendeu, dos dois também, porém nesse dia a gente não prendeu ele, ele tinha agredido ela fisicamente, já nesse dia que a gente pegou ele só por ameaça ela não tinha sido agredida fisicamente, na ocorrência anterior ele tinha agredido fisicamente, nesse só ameaçou, isso...”
(mídia audiovisual contida no Id. 92652482).

“...me recordo que nós chegamos na frente da residência, a vítima estava na frente, e ela nos narrou que havia sido ameaçada, na data, naquela manhã, e que alguns dias anteriores ele havia agredido ela fisicamente, diante disso fizemos o adentramento na residência, onde localizamos ele no quarto, e fizemos a condução do mesmo para a delegacia, não me recordo como a vítima narrou essa ameaça, não me recordo se tinha faca, ele é conhecido pela polícia por ser usuário de drogas...”
(mídia audiovisual contida no Id. 92652482).

O acusado, por sua vez, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, negou a prática dos crimes, aduzindo que não ameaçou a vítima e que somente foi até a casa porque foi convidado por ela, fato que é prontamente desmentido pelos depoimentos citados alhures.

Portanto, considerando o conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal, concluo que os argumentos defensivos são totalmente insubsistentes e não encontram respaldo em nenhuma outra prova dos autos.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria das infrações penais em apreço, a condenação do apelante pelos dois crimes é medida que se impõe, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO PAUTADA NO IN DÚBIO PRO REO – INÁPLICÁVEL – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS COM EXAME DE CORPO DELITO E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DA LESÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há dúvida quanto a materialidade do fato, quando os depoimentos prestados pela vítima são confirmados por exame de corpo e delito e pelas demais provas dos autos
. A negativa por parte do acusado não é hábil, por si só, a descaracterizar a lesão ocorrida.2. Sentença inalterada.
” (TJMT – Apelação n. 124416/2011, 2o Câmara Criminal, Rel. Des. Gérson Ferreira Paes, data do julgamento 18.4.2012, data da publicação no DJE 04.5.2012).

Por outro lado, em relação ao pleito defensivo referente à diminuição da reprimenda, analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que, durante a primeira fase da aplicação da pena, foram sopesadas negativamente três circunstâncias judiciais dentre as previstas no art. 59 do Código Penal,
de modo que a pena basilar foi exasperada em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal,
conforme se depreende do seguinte excerto da sentença,
in verbis:

“...44. Quanto à culpabilidade, tenho que não foge à reprovabilidade constante do próprio tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite nesta Comarca (Ação Penal n° 6149-44.2019.811.0008 — Cód: 156148, Medida Protetiva de Urgência n° 8364-27.2018.811.0008 – Cód: 145982, Medida Protetiva de Urgência n° 4510- 88.2019.811.0008 - Cód: 153475).
Ante a presença do mencionado extrato criminal do réu nesta Comarca, entendo que se afigura como elemento apto a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade
. Em relação aos motivos do delito, bem como circunstâncias, entendo que nada há de ser valorado, vez que são normais a espécie.
As consequências do crime são graves, visto que o acusado se aproximou da ofendida e “arrombou” a porta de sua residência.
A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção...”
(Id. 76427968, pp. 2-3).

Portanto, verifico que o magistrado sentenciante valorou negativamente
as consequências do crime, a conduta social e a personalidade
do apelante, afirmando que o fato de responder a ações penais demonstra a sua péssima conduta perante a sociedade e que a sua personalidade é desvirtuada.

Entretanto, ressalto que a circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante à sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade.

Quanto à personalidade, se consubstancia no conjunto de características psicológicas que determinam os padrões inerentes da pessoa, devendo ser avaliadas a sensibilidade, o controle emocional, eventual predisposição agressiva, dentre outras características semelhantes.

Neste contexto, a análise da conduta social é totalmente voltada para a aferição do comportamento do agente no seio da sociedade. Já a personalidade serve para valorar a índole do agente, seu temperamento.

É notório que a análise das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade não tem relação com a vida criminal do acusado. O histórico criminal já é utilizado para aferir a circunstância judicial dos antecedentes e a possível reincidência.

Corroborando o entendimento sobredito, colaciono o seguinte excerto do Superior Tribunal de Justiça, na qual a corte afastou a valoração negativa da conduta social do acusado em razão de condenação anterior, aduzindo que a conduta social está relacionada com aspectos extrapenais:

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria
. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido.”

(RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, julgado em 10.5.2016, destaquei).

Além disso, verifico que o juiz sentenciante, ao valorar as circunstâncias referidas, considerou também em detrimento do acusado a existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento.

Neste ponto, o critério utilizado pelo magistrado fere também, por vias inversas, o princípio da não culpabilidade, pois inquéritos e processos em curso não comprovam a autoria delitiva (STJ, Súmula 444).

Da mesma forma, entendo que a valoração negativa das consequências do crime também não pode subsistir, pois embora a juiz sentenciante tenha afirmado que o agente arrombou a casa da vítima, causando danos no local, a própria ofendida informou, quando ouvida pela autoridade policial, que o acusado ficou “tantando arrombar” a casa.

Assim, não consta no feito qualquer informação precisa sobre eventuais danos patrimoniais, não havendo laudo pericial, ou mesmo constatação pelos policiais, que permita aferir a efetiva ocorrência de danos na residência ou a sua gravidade, razão pela qual a valoração negativa da referida circunstância deve ser afastada, diante da existência de dúvida fundada.

Logo, entendo que a justificativa adotada na sentença não é suficiente para recrudescer a reprimenda no
quantum
fixado, razão pela qual afasto a valoração negativa promovida pelo Juízo de primeiro grau nas circunstâncias judiciais da conduta social, da personalidade e das consequências do crime.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença e a dosar a reprimenda do crime de ameaça, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Estatuto Penal.

Em relação ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, na primeira fase de fixação da reprimenda, diante do afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base no mínimo legal 3 meses de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, mantenho o reconhecimento da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena na mesma proporção de 1/6 aplicada pelo magistrado sentenciante, fixando a pena intermediária em
3 meses e 15 dias de detenção
, que torno definitiva à míngua de quaisquer causas de diminuição ou aumento.

Em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, da mesma forma, entendo que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena basilar no mínimo legal de 1 mês de detenção.

Na fase intermediária da aplicação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes, entretanto, reconhecida a reincidência do agente, aumento a pena na proporção de 1/6, fixando a pena em
1 mês e 5 dias de detenção
, que torno definitiva à míngua de quaisquer causas de diminuição ou aumento.

Incidindo na hipótese o concurso material de delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando a reprimenda global e
definitiva de 4 meses e 20 dias de detenção
.

Diante da reincidência do agente, mantenho o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço

das presentes apelações e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso do Mistério Público
para condenar o réu também pela prática do crime de ameaça e
parcial provimento ao recurso defensivo
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais,
fixando a pena definitiva
de 4 meses e 20 dias de detenção
, em regime inicial semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021